Tribunal: TJDFT
Processo: 0725201-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Processo : 0725201-44.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 197153078 dos autos originários n. 0715944-89.2024.8.07.0001), que determinou emenda à petição inicial, “para fins de juntar aos autos procuração recente, visto que o documento apresentado data de 2021”. Todavia, conforme informado pelo agravante (id. 60860388) e constatado nos autos originários, o juízo singular retratou-se da decisão agravada e determinou processamento da execução, diante da desnecessidade de juntada de procuração atualizada. Em decorrência do juízo de retratação, resta superada a questão anterior trazida neste agravo. Essa a inteligência do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator